Tribunal: STF
Processo: ADI 7057
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 154, inciso XIV, da Constituição do Estado do Ceará. Hipóteses de contratação temporária. Exigência de lei complementar. Violação dos princípios da democracia e da simetria. Leis Complementares nºs 163/16, 169/16 e 228/20 do Estado do Ceará. Contratação temporária de profissionais do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Atividades ordinárias, permanentes e previsíveis. Violação do concurso público (art. 37, inciso II, da Constituição Federal). Parcial procedência.



    1. São inconstitucionais as normas estaduais que exijam a edição de lei complementar para tratar de matérias para as quais a Constituição Federal não tenha exigido referida espécie normativa. A exigência de quórum qualificado (maioria absoluta) para a aprovação de determinadas matérias deriva da ponderação, realizada pelo constituinte federal, entre o princípio democrático e a necessidade de maior segurança e previsibilidade no trato de determinadas matérias dotadas de especial relevância, para cuja aprovação se impõe um óbice procedimental destinado a tornar tais questões menos suscetíveis às oscilações da dinâmica parlamentar. Assim, exigir lei complementar em situações para as quais a Carta Federal não a previu restringe o arranjo democrático-representativo estabelecido pela Carta Federal, violando os princípios da democracia e da simetria (ADI nº 5.003, Rel. Min. Luiz Fux , Tribunal Pleno, DJe de 19/12/19).



    2. É inconstitucional a expressão complementar do art. 154, inciso XIV, da Constituição do Estado do Ceará, por exigir lei complementar para o estabelecimento dos casos de contratação temporária, espécie legislativa não prevista para essa hipótese na Constituição de 1988.



    3. O tratamento por lei complementar de matéria que caberia a lei ordinária não configura vício formal, visto que foi atendido o requisito procedimental de maioria simples (ADI nº 2.926, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/23). As Leis Complementares nºs 163/16, 169/16 e 228/20 são materialmente ordinárias, por tratarem de matéria para a qual não se exige lei complementar (art. 37, inciso IX, da Constituição de 1988), razão pela qual fica afastada a alegação de inconstitucionalidade formal.



    4. Para que se considere válida a contratação temporária, devem ser atendidos os seguintes requisitos, fixados com repercussão geral: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, que devem estar dentro do espectro das contingências normais da Administração (RE nº 658.026, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/14).



    5. Embora as contratações realizadas com base nas Leis Complementares nºs 163/16, 169/16 e 228/20 tenham se destinado à realização de um objetivo público de grande relevância, não se trata de situação excepcional. A busca pelo aprimoramento dos serviços para melhor servir à sociedade é inerente à administração pública. O bom e efetivo funcionamento do sistema socioeducativo estadual, de modo a cumprir as diretrizes do SINASE, é o que se espera do estado, de modo que caberia ao governo do estado estruturar, de forma regular, referido sistema. Diversamente, o sistema socioeducativo do Estado do Ceará foi erigido amparado em contratações temporárias, situação que perdura até o presente.



    6. Os anexos das leis complementares questionadas evidenciam que os agentes foram contratados para atividades ordinárias, permanentes e previsíveis da administração. São diferentes funções da estrutura administrativa do sistema socioeducativo do Estado do Ceará que deveriam ter sido preenchidas, na origem, por detentores de cargos públicos. A perpetuação, por tanto tempo, das contratações reforça sua natureza ordinária e permanente, evidenciando a inércia administrativa em regularizar a estrutura de pessoal do sistema socioeducativo, em violação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição de 1988.



    7. Os princípios da segurança jurídica e da continuidade do serviço público justificam a modulação dos efeitos da decisão no caso em análise (art. 27 da Lei nº 9.868/99).



    8. Ação direta julgada parcialmente procedente, declarando-se a inconstitucionalidade (i) da expressão “complementar” do art. 154, inciso XIV, da Constituição do Ceará com efeito ex nunc, para que a decisão, no ponto, produza efeitos a partir da publicação da ata do julgamento; e (ii) das Leis Complementares Estaduais nº 163, de 5 de julho de 2016; nº 169, de 27 de dezembro de 2016; e nº 228, de 17 de dezembro de 2020, garantindo-se a vigência das contratações temporárias celebradas com base nos citados diplomas até que expirem seus prazos de duração, após os quais deverá o Estado do Ceará preencher os quadros de seu Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo com servidores aprovados em concurso público.